Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-57.2023.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001042-57.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA LUCIA DOURADO OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS

Ementa:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Concurso Público para Agente Comunitário de Saúde. Exigência de residência na área da comunidade. Interpretação restritiva baseada em subdivisões territoriais (microáreas) criadas apenas por edital. Ausência de lei municipal definindo os limites geográficos de atuação. Violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença concessiva da segurança mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi, nos autos do Mandado de Segurança nº 8001042-57.2023.8.05.0088, impetrado contra ato do Município de Guanambi.

2.
O Juízo
a quo
concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, regido pelo Edital nº 001/2022, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas etapas seguintes e, se aprovada, ser nomeada e empossada no cargo.

3.
A eliminação da candidata deu-se sob o argumento de que esta não residia na área da comunidade em que iria atuar desde a data da publicação do edital, requisito previsto no item 2.12 do edital do certame.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se em definir
se é legal a exigência editalícia de residência em “microárea” de atuação
— subdivisão territorial não prevista em lei municipal — como condição para permanência no concurso público destinado ao cargo de agente comunitário de saúde.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 11.350/2006, em seu art. 6º, inciso I, exige que o Agente Comunitário de Saúde resida “na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público”, não prevendo subdivisões em microrregiões.
6. O §3º do mesmo artigo atribui ao ente federativo a competência para definir a área geográfica de atuação do agente, observados parâmetros do Ministério da Saúde e peculiaridades locais; contudo, o Município de Guanambi
não editou lei própria
definindo tais áreas, tendo criado as chamadas “microáreas” apenas por meio do edital.
7. A instituição de requisito restritivo por ato administrativo infralegal, sem amparo em norma municipal específica,
ultrapassa os limites do poder regulamentar
e afronta o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a ilegalidade da eliminação de candidatos em hipóteses idênticas, por entender que a subdivisão territorial em microáreas não encontra respaldo legal e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (v.g. TJ-BA, AI nº 8035604-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 24/02/2024; AI nº 8022048-25.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02/09/2025).
9. No caso concreto, a impetrante comprovou residir no
Distrito de Ceraíma
,
área correspondente à vaga para a qual concorreu, atendendo ao requisito previsto na Lei nº 11.350/2006.

10. Ausente motivação idônea para a exclusão da candidata e configurada a extrapolação dos limites legais pelo edital, correta a sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo

11. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inciso I; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, inc. I e §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.